Tribunal: STF
Processo: Rcl 86875
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais S.A. narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Jonathan Jorge Rodrigues Leite, ora beneficiário, que pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante “em contexto de contratação para a prestação de serviços autônomos de representação comercial.” (e-doc. 1, p. 2) Em contrapartida, a reclamante apresentou defesa apontando que se trataria de uma relação civil, sendo a Justiça do Trabalho incompetente para analisar e julgar a ação.



    Discorre que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Diadema reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, “[n]ão obstante o contrato de prestação de serviços”, tendo o TRT 2 mantido a sentença de origem. (e-doc. 1, p. 3 e 4)



    Expõe que, em sede de Recurso de Revista, o TST negou o recurso de revista interposto pela reclamante por entender que o contrato entre as partes não seria válido por não preencher os requisitos da Lei nº 4.886/65, sendo desprovidos os recursos posteriormente interpostos. 



    Argumenta que “foi interposto recurso de Embargos de Declaração com a finalidade de assegurar que fosse respeitada a ordem de suspensão nacional emitida por esse Colenda Corte no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389 da repercussão geral, rel. Min. Gilmar Mendes”, tendo o TST rejeitado o pedido da reclamante e determinado o prosseguimento do feito, não obstante a aderência estrita entre os autos e o paradigma invocado. Aduz que a autoridade reclamada, ao assim prosseguir, violou o Tema nº 1.389 da RG. 



    Requer, ao final, 



    “3. A suspensão imediata do processo de origem e da decisão proferida no EDCL do AIRR nº 1000902-06.2021.5.02.0264, até o julgamento definitivo pelo STF do Tema 1389 de Repercussão Geral (RE 1.406.758/SC), de forma a garantir a observância do precedente vinculante e a uniformidade jurisprudencial;” (e-doc. 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por Lubrisint Lubrificantes Sintéticos Especiais S.A. contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Jonathan Jorge Rodrigues Leite por decisão da Justiça do Trabalho, não obstante a existência de contrato cível firmado entre as partes.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício:



    “INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Adotando a técnica da distinção quanto ao tema 550 da Repercussão Geral do STF, reconheço a competência material desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, nos moldes do art. 114, I, da CF/88, visto que o autor formulou pedido de reconhecimento de vínculo empregatício,bem como o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias.



    A presença ou não dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado oportunamente.



    Preliminar que se por esse fundamento.



    (...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ANOTAÇÃODA CTPS.



    (...)



    Compulsando os autos, verifico que a ré anexou aos autos cópia do contrato de prestação de serviços autônomo, celebrado com o reclamante (fls. 188/194), para que este desempenhasse a função de vendedor dos produtos fabricados pela reclamada (cláusula 1ª), com atuação exclusiva nos municípios delimitados na cláusula 2ª, mediante o recebimento de R$ 2.000,00 por mês (cláusula 5.2, “d”), comprazo inicial de 06 meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado (cláusula 4ª).



    Foi anexado também o termo de rescisão contratual, sendo fixado que durante o liame contratual perdurou até 16/11/2020 (fls. 195/196).



    Entretanto, embora a reclamada tivesse feito constar na cláusula2ª do referido termo de rescisão contratual que havia saldo existente de comissões a ser quitado, bem como ainda pagaria ao obreiro a indenização prevista no art. 27,alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, fato é que a empresa ré não apresentou qualquer demonstrativo de valores e seu respectivo pagamento, pelo que adoto como verdadeira a planilha apresentada à fl. 06, até mesmo porque em sua defesa a reclamada não impugnou o pagamento das parcelas constantes nesta planilha.



    Dessa forma, percebe-se que foram pagas verbas estritamente trabalhistas ao reclamante quando da extinção contratual, a saber: aviso prévio, férias+ 1/3 e 13º salário.



    Não obstante isso, o reclamante afirmou em seu depoimento pessoal que durante a contratualidade teria sido promovido à função de coordenador,o que foi ratificado pela testemunha Bruno Urchella, convidado pela reclamada.



    Percebe-se, portanto, que o pagamento de verbas estritamente trabalhistas e a promoção na função se mostram incompatíveis com a figura do trabalhador autônomo, até mesmo porque havia subordinação jurídica, conforme se infere das cobranças realizados pelo superior hierárquico, a título ilustrativo, dos e-mails de fls. 100 e 126, mesmo tendo o remetente desses e-mails, Bruno Urchella, negado em seu depoimento que o autor não tivesse que prestar contas de suas atividades, enviar relatórios ou meta para e-mails.



    Assim, tendo em conta o princípio da primazia da realidade sobre a forma que orienta o Direito do Trabalho, firmo convencimento de que o reclamante, de fato, era empregado da reclamada, tendo prestado serviços nas funções de vendedor e de coordenador.



    (...)



    Dessa forma, considerando a existência de labor do reclamante em favor da reclamada, o pedido de reconhecimento de vínculo julgo procedente empregatício a partir de 10/09/2018 até 16/11/2020, tendo o autor exercido a função de vendedor no período de 10/06/2018 até 05/01/2020, e de vendedor durante o período de 06/01/020 a 16/11/2020, com remuneração especificada de R$ 2.000,00,acrescida de 5% de comissões sobre as vendas realizadas, enquanto vendedor, e de R$3.000,00 mais 0,75% de comissões sobre as vendas realizadas, enquanto coordenador,com resilição contratual a pedido do trabalhador.” (e-doc. 4, p. 70 - 74)



    O TRT 2, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de origem. O TST, por sua vez, em sede de embargos de declaração rejeitou o pedido da parte ora reclamante para suspender o feito em face da ordem de suspensão dos processos relacionados ao Tema nº 1.389 da RG. Vide: 



    “A reclamada, ora embargante, opõe embargos de declaração, argumentando que a decisão de fls. 768/770 é omissa, uma vez que “deixou de se manifestar acerca de relevante fato superveniente de ordem pública, qual seja, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14/04/2025, nos autos do RE 1.406.758/SC (Tema 1389 de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes" (fls. 784). Destaca que a referida decisão do STF determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador na condição de pessoa jurídica ou de autônomo, a chamada ‘pejotização’ (caso dos autos), até o julgamento definitivo do mérito. 



    Como se pode observar da decisão embargada, ficou registrado, quanto ao primeiro tema ("Competência da Justiça do Trabalho"), que os pedidos formulados na petição inicial perpassam necessariamente pelo reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que cabe a esta Justiça Especializada o exame da questão. Registrou-se, ainda, que, conforme consignado no acórdão regional, não há contrato de representação comercial entre as partes, nos moldes da Lei nº 4.886/1965. Concluiu-se, assim, que não se aplicaria ao presente caso a tese firmada pelo STF no Tema 550 da Tabela de Repercussão Geral, conforme precedente desta Oitava Turma. 



    Não se divisa, no caso, estrita aderência em relação ao Tema 1.389 do Ementário de Repercussão Geral - em que se discute, preliminarmente, a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas que tratem da existência de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços -, já que, conforme ressaltado, ‘sequer havia contrato de representação comercial, nos termos do que exige a Lei nº 4.886/1965’. 



    Já quanto à análise da relação havida entre as partes, esta ficou prejudicada em razão da inobservância ao requisito formal previsto no artigo 896, 8 1º-A, I, da CLT, não tendo havido emissão de tese jurídica a respeito da questão tratada no Tema 1.389. Logo, não há falar em inobservância à ordem de suspensão. 



    Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, indeferindo o pedido de suspensão.” (e-doc. 5)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22;  Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1000902-06.2021.5.02.0264, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente